Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-78.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA, DESACATO, LESÃO CORPORAL E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ATO OBSCENO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As declarações da vítima, na fase inquisitiva, são corroboradas pelos vídeos e pelos depoimentos dos policiais colhidos na Delegacia e sob o crivo do contraditório, revelando que o acusado, no interior da Delegacia de Polícia, insatisfeito porque estava sendo filmado pela vítima (policial civil), mostrou-lhe a região íntima, o que se afigura suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de ato obsceno.
2. Segundo ressoa da prova dos autos, o acusado resistiu à ordem legal e agrediu os policiais, causando-lhes lesão corporal.
3. A conduta do acusado não está acobertada pela excludente de ilicitude de legítima defesa, máxime porque a tentativa de imobilização promovida pelo policial militar não caracteriza “injusta agressão”, até mesmo porque estava atuando para que o acusado cessasse a agressão praticada contra o outro policial.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de violência em face de policiais no momento do flagrante configura o crime de resistência, tal como narrado nestes autos.
5. Deve ser mantida a condenação do réu pelos crimes de resistência e de lesão corporal, uma vez que a prova dos autos revela que o recorrente se opôs à execução de ato legal, dando golpes e causando lesões corporais nos policiais, não se aplicando a consunção na espécie, diante do óbice disposto no artigo 329, § 2o, do Código Penal.
6. Recurso da Defesa conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante); do artigo 329 do Código Penal (resistência); do artigo 331 do Código Penal (desacato), por uma única vez; do artigo 129, § 12, do Código Penal (lesão corporal majorada por ter sido praticada contra agente de segurança pública); e do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado por ter sido praticado contra o patrimônio do Distrito Federal). Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 233 do Código Penal (ato obsceno) à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, restando ele condenado, ao final, conforme a regra do concurso material de crimes, às penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão mínima, e 03 (três) meses de proibição de obtenção de permissão ou habilitação para a condução de veículo automotor.